Tribunal: TJES
Processo: 5013477-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013477-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIVIA LOVATTO ALVARENGA VAZ DA SILVA

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013477-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LÍVIA LOVATTO ALVARENGA VAZ DA SILVA, representada por sua genitora GISLAYNE LOVATTO ALVARENGA

AGRAVADA: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S. A. - MULTIVIX

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal para assegurar matrícula em curso de medicina, em instituição de ensino superior privada, por candidata de 17 anos, ainda cursando o 3º ano do ensino médio na rede privada de ensino, com previsão de conclusão ao final do ano letivo de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a matrícula de estudante menor de 18 anos em curso de ensino superior, antes da conclusão do ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino a todos, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V), mas subordina o exercício desse direito às condições estabelecidas em lei infraconstitucional.

4. A Lei nº 9.394/1996 (LDB) fixa como requisito para ingresso no ensino superior a conclusão do ensino médio ou equivalente (art. 44, II).

5. A sistemática de exames supletivos prevista no art. 38 da LDB destina-se exclusivamente àqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria, exigindo idade mínima de 18 anos para conclusão do ensino médio por essa via.

6. A aprovação em vestibular não é apta a afastar a exigência legal de conclusão do ensino médio como condição para matrícula no ensino superior.

7. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1127), fixou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos por meio de avaliação destinada a jovens e adultos, visando ingresso no ensino superior.

8. O ensino médio não visa apenas à formação cognitiva, mas também à sociabilização, maturidade e formação ética do educando, o que reforça a necessidade do cumprimento regular dessa etapa.

9. A jurisprudência pátria corrobora a exigência legal de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em curso superior, mesmo diante de aprovação em vestibular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A matrícula em curso de ensino superior exige, como condição legal objetiva, a conclusão do ensino médio.

2. É ilegal a antecipação dessa etapa por meio de exames supletivos ou outras formas de avaliação voltadas à educação de jovens e adultos por menores de 18 anos que ainda estejam cursando o ensino médio.

3. A aprovação em vestibular não supre a exigência legal de conclusão da educação básica, tampouco confere direito subjetivo à matrícula antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 24, 35, 38, § 1º, II, e 44, II; CPC/2015, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps 1.945.851-CE e 1.945.879-CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1127);
TJ-SP, AI 2240803-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 06.09.2024;
TJ-MG, AgInt Cv 1.464.155.53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 13.08.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013477-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LÍVIA LOVATTO ALVARENGA VAZ DA SILVA, representada por sua genitora GISLAYNE LOVATTO ALVARENGA

AGRAVADA: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S. A. - MULTIVIX

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
As garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 com relação à educação devem ser exercidas na forma da lei infraconstitucional que fixa as diretrizes e bases da educação.

A Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabeleceu um sistema de níveis de ensino a que os alunos deverão galgar gradualmente, na medida em que forem cumprindo as etapas anteriores e na idade apropriada.

Em consonância com o disposto no art. 44, inc. II, da referida Lei, o ingresso no ensino superior tem como requisito a conclusão do ensino médio ou equivalente.

Para os que não tiverem oportunidade de completar as etapas educacionais na idade própria, serão destinados programas excepcionais, inserindo-se neste contexto os chamados cursos e exames supletivos, com sistemática própria e critérios e formas de avaliação diferenciados.

Há que se reiterar o entendimento de que, apesar da aprovação da requerente em processo seletivo de faculdade particular para ingresso no curso de medicina, tal fato, por si só, não comprova nem faz presumir capacidade intelectual suficiente para que se assegure acesso aos níveis mais elevados de ensino, com fundamento no art. 208, inc. V, da Constituição Federal.

Na hipótese, não se coloca em dúvida a capacidade intelectual da requerente, contudo, importante consignar que o fato de estudar em turma para alunos com aptidão avançada, por si só, não a credencia para o recebimento de tratamento excepcional.

Não se pode olvidar que o ensino em todos os seus graus – fundamental, médio e superior – envolve também sociabilização e amadurecimento adquiridos tão somente com a frequência efetiva dos alunos à escola e com a participação nas atividades propostas, valores esses que devem ser perseguidos com afinco em nossa sociedade moderna, na qual, como se sabe, a dispersão de dados e o amplo acesso a informações decorrentes dos avanços tecnológicos não garante em absoluto a formação plena do cidadão.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática de recurso repetitivo, a tese de que “não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos – CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.”

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1º, II, DA LEI 9.394/1996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1º, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior.

3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior.

4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos.

5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança.

6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação.

7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior."

8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação do acórdão.

9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.”

(STJ. 1ª Seção. REsps 1.945.851-CE e 1.945.879-CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 22/5/2024, Data de Publicação: DJe 13/06/2024 – Recurso Repetitivo – Tema 1127)

Assim, se não é possível ao menor de dezoito anos se submeter ao CEJA para aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior, muito menos é cabível esta matrícula quando o aluno sequer concluiu o ensino médio.

A recorrente, tem 17 (dezessete) anos e matriculada no 3º (terceiro) ano do Ensino Médio pela rede de ensino UP.

Destarte, a simples aprovação no vestibular em faculdade particular não concede à agravante o direito de efetivar a matrícula na universidade agravada.

Desse mesmo juízo é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENSINO SUPERIOR – Inconformismo diante de decisão que deferiu medida liminar – Matrícula independentemente da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, que deverá ser apresentado até 31/12/2024, período no qual o impetrante deverá cursar concomitantemente o último ano do ensino médio e o primeiro período do curso de ensino superior (Engenharia Mecânica, no campus de Ilha Solteira da UNESP) – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos ensejadores da medida, em especial a plausibilidade do direito alegado – Fundada controvérsia acerca do direito colocado em discussão –
Impetrante que não concluiu o ensino médio, circunstância que, por si só, inviabiliza a matrícula em curso de nível superior – Art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96 – Ensino médio que possui duração mínima de 3 anos, conforme a referida legislação de regência (art. 35 da Lei nº 9.393/96), e busca não apenas consolidar e aprofundar conhecimentos, mas também aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e de cidadania –
Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade – Decisão reformada para revogar a liminar concedida. Recurso provido.”

(TJ-SP – Agravo de Instrumento: 22408037020248260000 São Paulo, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 06/09/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2024) – destaquei

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENSINO SUPERIOR – INGRESSO – REQUISITO OBJETIVO – ENSINO MÉDIO: CONCLUSÃO – LEGALIDADE – ISONOMIA – IMPESSOALIDADE – RAZOABILIDADE.

1. É razoável o requisito objetivo de formação acadêmica mínima para matrícula em curso superior, previsto em lei e no edital do processo seletivo vestibular.

2.
Inadmitem-se a matrícula no ensino superior e seu imediato trancamento para aguardar que o estudante conclua o ensino médio, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia e violação do direito à educação do candidato que preenche todos os requisitos legais.

3. Sem elementos capazes de infirmar os fundamentos da monocrática, é de se negar provimento ao agravo interno.”

(TJ-MG – Agravo Interno Cv: 14641555320248130000, Relator: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024) - destaquei

Assim, a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)